Tribunal: TJSP
Processo: 2253912-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Financeiro da Habitação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2253912-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ipuã, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são embargados JOSIANI
RODRIGUES CONTI, LELIANI LUZIA RODRIGUES, PLINIO RODRIGUES,
DEVAIR RODRIGUES, CARLOS ROBERTO RODRIGUES e VALTEIR RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253912-30.2019.8.26.0000/50000 - MPO
2
Embargos de Declaração Cível no 2253912-30.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargdos: Josiani Rodrigues Conti, Leliani Luzia Rodrigues, Plinio Rodrigues,
Devair Rodrigues, Carlos Roberto Rodrigues e Valteir Rodrigues
Comarca: Ipuã
V. 2287
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA
A
DISPOSITIVOS
DE
LEI.
DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos
trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento
dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão de
páginas 34/39 dos autos de principais, com fins de sanar omissão e prequestionar
dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
A pretensão da embargante não encontra amparo no art. 1.022 do Código
de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação do recurso foram
analisadas e resolvidas pela órgão julgador. Com a devida vênia, os termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253912-30.2019.8.26.0000/50000 - MPO
3
acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado. O
conjunto probatório foi detidamente analisado para a formação da convicção que
deu ensejo à decisão embargada. O silogismo está estruturado de forma coerente e
não existe nenhuma premissa equivocada.
A não obrigatoriedade de suspensão do feito em razão do
reconhecimento da repercussão geral no recurso extraordinário 827.996 foi
devidamente enfrentada como se pode verificar da ementa do julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
INTERESSE
JURÍDICO DA CEF NAS AÇÕES ENVOLVENDO SEGUROS
DE MÚTUO HABITACIONAL. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1011 STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO
RELATOR PARA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM
ÂMBITO NACIONAL. RECURSO PROVIDO. O reconhecimento
da repercussão geral, por si só, a recurso extraordinário não é
suficiente para determinar a suspensão do processo em primeiro
grau de jurisdição, sendo necessária ordem expressa do Ministro
Relator nesse sentido. (pág. 35)
Na verdade, o que a embargante deseja é a reforma do julgado, com
reapreciação da matéria controvertida, de tal modo que os presentes embargos de
declaração têm nítido caráter infringente.
Outrossim, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição, previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, como no caso em análise.
Não se pode olvidar ainda que, segundo entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal
local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253912-30.2019.8.26.0000/50000 - MPO
4
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
Outrossim, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão tal
como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora